Tribunal: STF
Processo: RHC 62632
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-16
Data de publicação: 1985-04-16

Ementa:
CONTRAVENÇÃO. ART-32 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES. POSSIBILIDADE DE
CO-AUTORIA. INDICIOS AUTORIZATIVOS DA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
E POSSIVEL A CO-AUTORIA NA PRATICA DA CONTRAVENÇÃO PREVISTA NO
ART-32 DA LEI ESPECIFICA, BASTANDO A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL,
MEDIANTE O PROCEDIMENTO PRÓPRIO, A EXISTÊNCIA DE SUSPEITA FUNDADA
OU INDICIOS DE PARTICIPAÇÃO VOLUNTARIA NO ILICITO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.